Tribunal: TJMT
Processo: 0001911-87.2008.8.11.0033
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES
APELADO(S):
MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S. A.
BANCO MIZUHO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 43820/2018
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DIALETICIDADE - REJEITADA – NULIDADE DA CEDULA DE PRODUTO RURAL (CPR)– EMISSÃO EM RAZÃO DE COMPRA E VENDA – REQUISITOS DE VALIDADE PREVISTOS NO ART. 3o, INCS. I/VIII, DA LEI No 8.929/94 PRESENTES – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ADIANTAMENTO IRRISÓRIO – DESCUMPRIMENTO DA FINALIDADE DA LEI DA CPR – INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EMITIDO COMO GARANTIA – ACESSÓRIO – SENTENÇA REFORMADA.
“(...) A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. No contrato de compra e venda de grãos de soja com previsão de adiantamento do valor, sendo ele irrisório, há configuração da inadimplência contratual. A CPR instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula “representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída”. Os requisitos de validade para a emissão da CPR estão previstos no art. 3o, incs. I/VIII, da Lei no 8.929/94. A CPR emitida apenas como garantia do contrato de compra e venda de safra futura, tem-se comprometido os princípios cartulares. Assim, considerado nulo o título de crédito, por decorrência lógica, afeta o seu endosso.” (TJ-MT - APL: 00019127220088110033 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/12/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/12/2018).

APELANTE(S):
FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES
APELADO(S):
MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S. A.
BANCO MIZUHO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES contra sentença proferida pelo MM Juíza Cristhiane Trombini Puia Baggio, da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação de Resolução Contratual - Código 22050 - ajuizada em desfavor de AGRENCO DO BRASIL S/A e BANCO WESTLB DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou ao pagamentos das custas e despesas processuais, além de honorário advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, aduz que a primeira apelada Agrenco do Brasil S/A “fez com que o MM. Juízo de 1o grau de jurisdição incorresse em grave erro, ao acreditar que o documento de fl. 213 (R$15.627,94), dissesse respeito a quitação integral do referido contrato (R$399.000,00)”, ou seja, assevera que o adiantamento parcial de valor ínfimo frente à obrigação assumida de entregar 10.500 (dez mil e quinhentas) sacas de soja de 60 kg cada foi considerado como adimplemento total contrato firmado entre as parte.
Por essa razão, defende a reforma do decisum com base nas provas que carreiam os autos, já que comprovam a entrega de soja futura condicionado ao financiamento da safra, mediante o fornecimento prévio de insumos agrícolas e dinheiro pela Agrenco a fim de viabilizar sua lavoura, de modo que, com o deferimento do pedido de recuperação judicial da primeira apelada, restou configurada a onerosidade excessiva do contrato, eis que obstado o adiantamento.
Além disso, por se tratar de contrato de compra e venda de soja, as garantias que ofertou devem ser extintas, eis que a Cédula de Produto Rural, fiança, aval e nota promissória são acessórias ao objeto principal, o qual deve ser resoluto, especialmente a CPR endossada à segunda apelada, ante o desvirtuamento de sua finalidade.
Contrarrazões ofertadas pelas apeladas, onde banco suscita preliminar de não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade.
O feito foi encaminhado para a Central de Conciliação desta instância e, após algumas tratativas, as partes pediram a suspensão do processo com o intuito de formalizar acordo e, ante a ausência de qualquer manifestação foi incluído em pauta.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, adianto que o presente recurso rebate todos os pontos da sentença, de modo que deve ser conhecido e a preliminar arguida pelo banco apelado deve ser rejeitada.
Os autos revelam que a presente ação foi ajuizada pelo ora apelante sob o fundamento de que, desde o ano de 2005 mantém contratos de compra e venda firmados com a primeira apelada Agrenco S/A, vinculados à emissão de Cédula de Produto Rural (CPR’s), mediante a entrega futura de determinada quantidade de soja na safra, enquanto que no plantio a compradora obrigava-se fornecer os insumos e adiantamentos em dinheiro necessários à viabilização da sua lavoura.
Salienta que os primeiros contratos foram cumpridos integralmente, operando-se a quitação recíproca, bem como sendo determinada a baixa do registro do penhor respetivo.
No entanto, o contrato firmado para safra 2008/2009, referente a CPR no 0005989-I28, não foi cumprido pela Agrenco em razão da prisão do seu diretor e membros da diretoria, somado ao fato de que a empresa requerida efetuou pedido de recuperação judicial, fundamentando, assim, o pedido de resolução contratual por onerosidade excessiva.
Salienta que referida Cédula de Produto Rural é nula, ante o desvirtuamento de sua finalidade, visto que utilizada como instrumento de confissão de dívida e que a primeira apelada agiu maliciosamente à medida que endossa ao BANCO WESTLB DO BRASIL S/A, ora segundo apelado, mediante pagamento bem superior ao que lhe foi adiantado, razão pela qual requereu a concessão de tutela antecipada para que o penhor da safra 2008/2009 seja cancelado ou, ao menos, fosse determinado ao chefe do cartório, que sendo apresentado novo credor que possa efetuar o penhor com efeito de primeiro grau, o que foi deferido pelo magistrado de primeiro grau.
E, por não vislumbrar a necessidade de dilação probatória, os pedidos foram julgados improcedentes por meio da sentença recorrida.
É incontroverso nos autos o negócio jurídico celebrado entre as partes, de modo que trago à baila as formalidades legais da cédula de produto rural, regida pela Lei no 8.929/94, em sei artigo 3o, confira:
“Art. 3o A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:
I - denominação "Cédula de Produto Rural;
II - data da entrega;
III - nome do credor e cláusula à ordem;
IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;
V - local e condições da entrega;
VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;
VII - data e lugar da emissão; e
VIII - assinatura do emitente;”

Na hipótese dos autos denota-se que a CPR no 0005989-I28 (fls. 72/75) foi emitida de acordo com o dispositivo legal acima transcrito, mas, no entanto, ofertada em garantia ao que foi pactuado no Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos Granel N. 0005989-128 (fls. 65/70), como bem se observa no parágrafo terceiro da Cláusula Oitava que dispõe sobre as garantias para o cumprimento do contrato.
Do mesmo modo, verifica-se que o autor/apelante notificou os apelados quando ao cumprimento das obrigações assumidas para a safra 2008/2009 e especificadas no contrato que funda a lide, não restando qualquer notícia acerca da resposta dos notificados.
Ocorre que em sede de defesa, a empresa Agrenco do Brasil S.A apresentou recibo de adiantamento realizado ao autor à fl. 213 dos autos, no valor de R$15.627,94 (quinze mil seiscentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), o que foi considerado pelo juízo a quo como prova do adimplemento da obrigação.
No entanto, tanto o contrato de compra e venda como a cédula de produto rural dispõem sobre a quantidade de 10.500 (dez mil e quinhentas) sacas de soja, o que, à época, conforme preço praticado, equivalia a R$399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais), revelando-se irrisório o adiantamento efetivado pela Agrenco.
Desse modo, é possível verificar que, apesar dos documentos indicados na sentença, a empresa Agrenco não cumpriu devidamente com o necessário para o plantio da safra a título de adiantamento, devendo ser aplicado ao caso o disposto no art. 476, do C. Civil, assim redigido: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
Aliás, os documentos juntados pela apelada não têm o condão de demonstrar de forma suficiente o cumprimento integral do ajuste, sobretudo diante da natureza e dos valores do contrato ora discutido, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.
Não bastasse isso, é certa a irregularidade na transferência das CPR’s por meio de endosso ao banco apelado, diante da declaração de rescisão do contrato e reconhecimento da nulidade dos títulos de crédito.
Isso porque, uma vez emitida apenas como garantia do contrato, a sua resolução se sobrepõe aos princípios da circulação e da abstração dos títulos de créditos, assim como da inoponibilidade das exceções pessoais, haja vista que a cédula de produto rural é representativa de uma promessa de entrega de produto rural, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido é assente o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE PRODUTO RURAL – EMISSÃO COMO SIMPLES GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA FUTURA DE SOJA PELO DEVEDOR – NATUREZA CAMBIAL DESNATURADA – CPR MERAMENTE ACESSÓRIA E GARANTIDORA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – COMPRADORA QUE NÃO ADIANTOU PARA O SOJICULTOR O VALOR NECESSÁRIO AO CUSTEIO INTEGRAL DA SAFRA NEGOCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Cédula de Produto Rural exprime formalmente o ajuste negocial de uma compra e venda de produto rural, opcionalmente atrelada a matriz contratual em separado, porém, de mesma natureza, com pagamento antecipado do preço pelo comprador (à vista) e entrega prometida do produto negociado pelo vendedor na data do vencimento (LCPR, art. 1o), cuja inexecução, justamente em virtude dessas características, autoriza o comprador a intentar execução para entrega de coisa incerta (LCPR, art. 15). 2. É indispensável o prévio pagamento do preço para que o título possa expressar não apenas a constituição do vínculo obrigacional sinalagmático entre comprador e devedor, mas, sobretudo, adquirir e produzir efeitos cambiários, isto é, a satisfação antecipada da principal obrigação afeta ao comprador constitui elementar constitutiva do contrato aleatório, e justamente aí se agasalha o ponto mais elevado da incerteza/risco que o define. 3. Não havendo pagamento antecipado do preço e, consequentemente, sem o dinheiro resultante dessa venda antecipada creditado na conta bancária do agricultor no momento contemporâneo à emissão da cártula, ele não será capaz de plantar, cuidar, colher e entregar o produto na data futura; a CPR é instrumento de fomento da atividade agrícola, e não se conhece ainda um “fermento” mais eficiente do que dinheiro vivo; assim, inocorrendo pagamento adiantado do preço, e tendo apenas o devedor emitido a promessa unilateral de entrega futura do produto, contrato aleatório não se constitui entre as partes, mas sim um outro tipo qualquer de avança atípica caracterizada por ausência de equivalência contraprestacional entre os contraentes.” (TJ-MT - AC: 00010989420118110020 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/08/2019)

“RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DIALETICIDADE - REJEITADA – NULIDADE DA CEDULA DE PRODUTO RURAL (CPR)– EMISSÃO EM RAZÃO DE COMPRA E VENDA – REQUISITOS DE VALIDADE PREVISTOS NO ART. 3o, INCS. I/VIII, DA LEI No 8.929/94 PRESENTES – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ADIANTAMENTO ÍNFIMO - IRRISÓRIO – DESCUMPRIMENTO DA FINALIDADE DA LEI DA CPR – INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EMITIDO COMO GARANTIA – ACESSÓRIO – SENTENÇA REFORMADA. As razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não havendo violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, impondo-se o conhecimento do apelo. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. No contrato de compra e venda de grãos de soja com previsão de adiantamento do valor, sendo ele irrisório, há configuração da inadimplência contratual. A CPR instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula “representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída”. Os requisitos de validade para a emissão da CPR estão previstos no art. 3o, incs. I/VIII, da Lei no 8.929/94. A CPR emitida apenas como garantia do contrato de compra e venda de safra futura, tem-se comprometido os princípios cartulares. Assim, considerado nulo o título de crédito, por decorrência lógica, afeta o seu endosso.” (TJ-MT - APL: 00019127220088110033 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/12/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/12/2018)

Assim, diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar rescindido o Contrato de Compra e Venda de Grãos a Granel n. 0005989-I28, e por decorrência, a nulidade da Cédula de Produto Rural n. 0005989-I28, bem como do endosso efetuado por Agrenco do Brasil S.A. ao banco apelado, invertendo-se o ônus de sucumbência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA